Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENDEREÇO ELETRÔNICO DE RESERVA DE HOSPEDAGENS. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. CONTRATO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM COM A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM CUSTOS. REGULAR CANCELAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO EM RESSARCIR OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES RÉS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré (“Booking.com”) em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.290,92 a título de repetição do indébito de duas parcelas da hospedagem cobradas indevidamente. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser proprietária dos serviços disponibilizados na sua plataforma, que é utilizada apenas para aproximar o consumidor dos serviços prestados por terceiros. No mérito, assinala a culpa exclusiva da parte autora e de terceiro (hospedagem), ressaltando que a cobrança indevida pela reserva cancelada foi efetivada pelo hotel, mas que adotou as medidas possíveis para ressarcir a parte autora, promovendo o reembolso da primeira parcela, e que não promoveu o ressarcimento dos demais valores porque a parte autora não encaminhou os comprovantes de que foram debitados no seu cartão. Enfim, alega a ausência de má-fé, razão pela qual pleiteia, subsidiariamente, que a devolução seja fixada na forma simples, e não em dobro, como indicado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24814137-24814138). Contrarrazões apresentadas (ID 24814149 e 248114152).
III. Na espécie, as partes rés atuaram mediante parceria entre si na plataforma de reservas de hospedagens no endereço eletrônico da parte ré recorrente. Portanto, ainda que sustente ter atuado apenas na aproximação entre consumidor e prestador de serviço, constata-se que a parte ré recorrente, ao auferir lucro com a sua atividade de intermediação e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Conforme fundamentos elencados ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, não prospera a tese da parte ré recorrente de que a falha que atribui ao estabelecimento hoteleiro configuraria culpa exclusiva de terceiro a afastar a sua responsabilidade. Neste sentido, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da reservas de hospedagens é objetiva, e está delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, diante da sua atividade de intermediação entre consumidor e hospedagem, remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante o estabelecimento que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso.
VI. No caso, a cobrança indevida na situação em análise após o cancelamento da hospedagem não se confunde com os cancelamentos em razão da pandemia de Covid regulamentados pela Lei 14.046/2020. Isso porque a parte ré recorrente oferece, no seu endereço eletrônico, a possibilidade de acordo contratual que permite ao consumidor efetuar reservas de hospedagens com cancelamento gratuito, independente do motivo, desde que efetuado até uma determinada data (sendo que, em geral, o consumidor realiza a reserva com valor superior para ter acesso a essa possibilidade de “cancelamento grátis”), em consonância com a prova documental ID 24813925, pág. 1 e ID 24813919, pág. 2.
VII. Na situação dos autos, é inconteste que a parte autora solicitou o cancelamento com mais de 20 dias de antecedência do prazo permitido para cancelamento sem a incidência de qualquer cobrança. Contudo, foi debitado no seu cartão de crédito a integralidade da reserva, mediante três parcelas, sendo que após inúmeras tentativas a parte autora conseguiu o ressarcimento apenas da primeira parcela, tudo conforme ID 24813925-24813928. Portanto, considerando que os documentos ID 24813927-24813928 também comprovam o débito no cartão de crédito emitido pelo estabelecimento hoteleiro referente às parcelas 2 e 3 da reserva “cancelada sem custos”, sem que tenha ocorrido a sua devolução, e face a responsabilidade solidária das rés, remanesce a condenação fixada na sentença para a devolução daqueles valores. Em tempo, não prospera a tese da parte ré recorrente de culpa exclusiva da parte autora, pela alegação de que não encaminhou os comprovantes de débitos dos valores no seu cartão de crédito, uma vez que a cobrança indevida foi efetiva pelo seu parceiro comercial (estabelecimento hoteleiro), o que atrai a sua responsabilidade solidária.
VIII. Também não prospera o pedido subsidiário para a reforma da sentença, de forma reduzir o valor da condenação (que determinou a restituição das parcelas “2 e 3” em dobro), fixando o ressarcimento na forma simples. Isso porque as partes rés tinham ciência do ajuste contratual que possibilitava o cancelamento gratuito, o que foi regularmente efetivado pelo consumidor. Contudo, foi efetuada a cobrança indevida dos valores, sendo que a parte autora adotou diversas medidas para buscar a solução na via administrativa, obtendo sucesso apenas no ressarcimento da primeira parcela. Inclusive, a própria peça recursal demonstra a conduta arbitrária e desinteresse em corrigir o erro por parte do estabelecimento hoteleiro, uma vez que, apesar da relação contratual estabelecida com cancelamento gratuito, decidiu impor ao consumidor que não devolveria os valores cobrados indevidamente, mas apenas ofereceria uma carta de crédito, com a pretensão de que a MP 948/2020 se aplicasse à cobrança indevida que realizou no caso concreto (ID 24814135, pág. 18). Configurada, assim, conduta contrária à boa-fé objetiva, bem como ausente engano justificável. Por conseguinte, e reiterando a responsabilidade solidária entre as partes, é devida a repetição do indébito, no valor correspondente ao dobro do que foi pago pelo consumidor (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único).
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.